Tribunal: STF
Processo: ARE 1376167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 19):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARCO/1990. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. RECURSO REPETITIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Descabe alegar a relativização da coisa julgada, fundamentada no entendimento do STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, pois o título executivo se fundamentou na irredutibilidade nominal de vencimentos. 2. A decisão da Justiça Federal não concedeu um reajuste de 84,32% ao exequente; mas definiu os efeitos que a decisão da Justiça do Trabalho produziria sobre seus vencimentos de servidor estatutário, assegurando, apenas, que a expressão nominal da remuneração paga ao então celetista não seria reduzida a partir da transposição de regimes. 3. Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, deve ser afastada a aplicação da TR. 4. Em 25/03/2015, o STF concluiu o julgamento da ADI em questão, tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, entretanto, o STF limitou-se a conferir eficácia prospectiva da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial (25/03/2015). Diante da permanência de controvérsia acerca da questão relativa à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, decorrente de condenações judiciais, na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947. 5. Nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, a verba honorária deve ser fixada em parâmetro condizente com a natureza da causa e o trabalho realizado. Considera-se adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa quando este não representar valor irrisório.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “a sentença trabalhista, conquanto tenha determinado o pagamento das diferenças remuneratórias concernentes ao IPC de março de 1990, não constitui título idôneo a permitir a incorporação de tais valores aos vencimentos dos servidores, que não podem sustentar a expectativa de percebê-los, porquanto são frutos de um atentado à constituição federal.” (eDOC 26, p. 58).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 22, pp. 2-14):



    “O título exequendo refere-se à cobrança de diferenças remuneratórias não prescritas, oriundas de reajuste salarial pela variação do IPC de março/1990. Dessa forma, cinge-se a controvérsia em averiguar acerca da (in)constitucionalidade do título judicial, bem como da (in)existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente (ora embargada). A propósito, a 2ª Seção desta Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que, em casos como o presente, descabe alegar a relativização da coisa julgada, fundamentada no entendimento do STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, pois o título executivo se fundamentou na irredutibilidade nominal de vencimentos. Assim, peço vênia para adotar como razões de decidir os fundamentos do voto proferido pela Excelentíssima Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha no julgamentos do Embargos Infringentes n. 5006401-95.2012.404.7101/RS, in verbis: 



    '(...) Nos termos do precedente da 2ª Seção, que ora colaciono, tenho que deve prevalecer a orientação consubstanciada no voto minoritário proferido pelo Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COISA JULGADA TRABALHISTA. RELATIVIZAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. Se o fundamento para a relativização da coisa julgada, com a desconstituição, via embargos, de sentença federal definitiva (art. 741, parágrafo único, do CPC) é o reconhecimento pelo STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, tendo em vista a revogação da Lei n.º 7.830/89 pela Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, certamente não há como acolhê-lo, porque, repita-se, este não foi o fundamento da decisão exequenda (que se baseou na irredutibilidade nominal de vencimentos), mas, sim, da sentença trabalhista que a precedeu, cuja desconstituição não cabe nestes embargos, seja por falecer à Justiça Federal competência para fazê-lo, seja por ter se formado a coisa julgada trabalhista em data anterior a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001. (TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5004108-55.2012.404.7101, 2ª Seção, Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/06/2013) O reajuste de 84,32% tem origem no disposto na Lei n.º 7.830/89, posteriormente revogada pela Medida Provisória nº 154, de 15/03/1990, convertida na Lei n.º 8.030/90. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que os servidores públicos federais não têm direito adquirido à aplicação do reajuste da Lei n.º 7.830/89, em face da superveniência da Medida Provisória n.º 154/90 (ADI's n.º 666 (DJ 01.10.1993), n.º 684 (DJ 25.04.1997) e n.º 577 (DJ 25.10.1996)). Nesse sentido, também decidiu a 2ª Seção: PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. ADMNISTRATIVO. HIGIDEZ DO TÍTULO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR. REAJUSTE DE 84,32%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA. 1. Orientação do STF adotada na ADIN nº 684/STF, no sentido de que inexiste direito adquirido dos servidores federais ao reajuste de 84,32% sobre os vencimentos, a contar de 1º de abril de 1990, com base na Lei nº 7.830, de 28.9.1989, em face da superveniência da Medida Provisória nº 154, de 16.3.1990, convertida na Lei nº 8.030/1990. 2. Não implementada a condição para que os servidores fizessem ao jus ao reajuste na data da revogação da lei que o concedeu, qual seja, não há de se falar em direito adquirido ao reajuste. Hipótese em que a concessão judicial, sem o devido amparo legal, representa violação à literal disposição legal, abrindo espaço para a rescisão do julgado. 3. A declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora da vantagem pecuniária, por ser questão eminentemente de direito, a qual prescinde de dilação probatória, torna inexigível o título judicial neste ponto. 4. A ineficácia do título executivo judicial art. 741, parágrafo único do Código de Processo Civil, com base em declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, somente atinge as decisões transitadas em julgado após a sua inclusão pela MP nº 2.102-28 (23/02/2001). 5. O título formado na Justiça trabalhista, antes da transposição de regime dos servidores, não produz efeitos a contar da Lei nº 8.112/90, momento em que se extingui o vínculo celetista e iniciou-se o estatutário. 6. Ação rescisória julgada procedente, para, renovando o julgamento de origem, dar provimento à apelação da UFRGS e à remessa oficial. Tutela antecipatória revogada. 7. Honorários da ação rescisória fixados em R$ 1.000,00 e da ação de origem fixados em R$ 1.000,00, ambos arcados por cada um dos réus individualmente, perfazendo o total de R$ 2.000,00 por réu. 9. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. (TRF4, 2ª Seção, AÇÃO RESCISÓRIA nº 0007685-60.2010.404.0000, Rel. Juiz Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, POR MAIORIA, D.E. 19/04/2013 - grifei) EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos estatutários com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF). 4. embargos Infringentes desprovidos. (TRF4, 2ª Seção, EMBARGOS INFRINGENTES nº 2006.71.01.003457-8, Rel. Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI, POR MAIORIA, D.E. 06/07/2009 - grifei) Ocorre que, no caso específico dos autos, trata-se de embargos opostos à execução de sentença federal já transitada em julgado, fundada não no direito adquirido da autora/embargada ao reajuste de 84,32% - afastado expressamente pelo próprio julgador - mas, sim, no princípio constitucional da irredutibilidade nominal de vencimentos, que restaria violado, caso houvesse a exclusão da parcela já incorporada à sua remuneração anteriormente, por ocasião de sua transposição do regime jurídico celetista para o estatutário (tanto que determinado o pagamento de diferenças somente até sua absorção pela reestruturação das respectivas carreiras pelas Leis n.ºs 10.302/2001 e 10.405/2002). Da sentença federal (OUT 4 do evento 1 da execução de sentença), transcrevo: Os demandantes obtiveram provimento judicial na Justiça do Trabalho, que lhes reconheceu o direito a reajuste salarial pelo IPC de março de 1990. Considerando que a execução deste título ficou limitada a 11.12.1990, vêm perante a Justiça Federal postular o pagamento das diferenças a partir de 12.12.1990, sustentando que devem ser estendidos os efeitos da coisa julgada, bem como em atenção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Primeiramente, cumpre frisar que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho fez coisa julgada no que tange ao período em que a relação jurídica mantida com FURG era regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Quanto às questões surgidas após o advento da Lei 8.112/90, a competência é absoluta desta Justiça Federal, sendo improcedente o pedido sob o aspecto. Sobre o tema, colho trecho do voto condutor de acórdão proferido na Apelação Cível n. 2002.71.00.12341-0/RS, no qual o Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz esclarece que 'o respeito à coisa julgada produzida no âmbito trabalhista, em nenhum momento é ou pode ser deixado de lado, mas não faz com que a matéria posta em discussão seja tida como já exaurida, eis que a competência para análise dos fatos ocorridos após a Lei 8.112/90 passou, de forma absoluta, à Justiça Federal, que deverá, atentando para as eventuais repercussões da decisão trabalhista na vida funcional dos autores, apreciar as provas que venham a ser produzidas nos novos autos e julgar o mérito da questão'. Ainda sobre a matéria, assim manifestou-se o Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO QUE MANTEVE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NOS MOLDES DA CLT, ANTERIORMENTE À PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO, COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/90. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DESSE VÍNCULO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS PELO ADVENTO DO REGIME ESTATUTÁRIO. A superveniência da Lei nº 8.112/90 estanca a competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões afetas ao vínculo de emprego anteriormente mantido com a Administração, ainda que se cuide do reconhecimento de parcela de trato sucessivo, nascida desse contrato, dada a impossibilidade de a Justiça Especial vir a executar o adimplemento de obrigação que se torne devida já sob a égide do regime estatutário. Logo, os efeitos da sentença trabalhista têm por limite temporal o advento do referido diploma. (RE-AgR-AG.REG. no RE 330835-RS, DJ 11-02-2005, Relator(a) Min. CARLOS BRITTO) Destarte, a questão de fundo pode ser reapreciada para efeito do novo vínculo estatutário, apenas preservando-se, em respeito à decisão trânsita em julgado, a repercussão financeira ocorrida nos vencimentos dos servidores até a transposição de regimes, de modo a não ser violado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Feitas estas considerações, esclareço ser pacífica a jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, inclusive, tribunais superiores, no sentido de que os servidores públicos estatutários não fazem jus ao IPC de março de 1990, porquanto a Medida Provisória n. 154, de 15.03.90, instituiu a nova sistemática de reajuste salarial a ser desde logo observada, em virtude da inexistência de direito adquirido a regime remuneratório. Neste sentido, a partir de 12.12.1990, o direito dos autores à manutenção da parcela em questão somente pode ter por base o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Destaco que o conceito deste princípio é ponto fundamental para solução da lide. O Supremo Tribunal Federal, mais autorizado intérprete das normas constitucionais, não deixa dúvidas a respeito de levar-se em conta valor nominal recebido pelo servidor: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X. REDUÇÃO DE SEU PERCENTUAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico, bem como de que não há infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal dos vencimentos dos servidores, ao ensejo de redução no valor de parcela percebida pelos funcionários. 2. Na hipótese em comento, não se verificou decréscimo no montante percebido pelos agravantes, a demonstrar a observância da regra do art. 37, XV, da Constituição. 3. Agravo regimental improvido. (RE-AgR-AG.REG. no RE 403922-RS, DJ 30-09-2005, Relator(a) Ministra ELLEN GRACIE)(grifei) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO PARANÁ. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. Pacífico é o entendimento nesta corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Sendo assim, o Tribunal tem admitido diminuição ou mesmo supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias desde que preservado o montante nominal da soma dessas parcelas, ou seja, da remuneração global. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR-AG.REG no RE 175767-PR, DJ 24-06-2005, Relator Min. EROS GRAU) Evidente, portanto, que a parcela auferida pelos autores até 11.12.1990 somente deveria ser mantida, após a alteração do regime jurídico, enquanto necessária para preservação do valor nominal dos vencimentos, vistos estes de forma global. Isso implica na conclusão de que reajustes posteriores concedidos aos demandantes absorvem o valor da parcela em comento e, sem sombra de dúvidas, de dezembro de 1990 até a data em que haveria parcelas não prescritas (18.04.2001), ocorreram reajustes infinitamente superiores ao percentual em comento, os quais absorveram na íntegra as diferenças pleiteadas na inicial. Ora, se o fundamento para a relativização da coisa julgada, com a desconstituição, via embargos, de sentença federal definitiva (art. 741, parágrafo único, do CPC) é o reconhecimento pelo STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, tendo em vista a revogação da Lei n.º 7.830/89 pela Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, certamente não há como acolhê-lo, porque, repita-se, este não foi o fundamento da decisão exequenda (que se baseou na irredutibilidade nominal de vencimentos), mas, sim, da sentença trabalhista que a precedeu, cuja desconstituição não cabe nestes embargos, seja por falecer à Justiça Federal competência para fazê-lo, seja por ter se formado a coisa julgada trabalhista em data anterior a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001. A rescisão da sentença federal só seria viável, por meio dos embargos à execução, se inconstitucional fosse o seu próprio fundamento - a irredutibilidade nominal de vencimentos. E essa circunstância não passou despercebida à FURG, que na inicial dos embargos alegou que 'essa decisão trabalhista (bem como os valores pagos em virtude de sua força condenatória) CONTRARIOU ESCANCARADAMENTE A PACÍFICA POSIÇÃO DO STF, FIXADA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO' (INIC1 dos embargos à execução). Nem pelo juiz a quo, que, ao sentenciar os embargos à execução, ressaltou: A FURG alega que a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 741, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o STF considerou inconstitucional o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos pela variação do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%. Inicialmente, registro que o parágrafo único do art. 741 do CPC é aplicável apenas a títulos judiciais que tenham transitado em julgado após a edição da MP n. 2.180-35, de 24.08.2001. Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MP 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedente: EREsp 1.050.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 7/6/2011. 2. Incontestável a inaplicabilidade das disposições do artigo 741, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, na medida em que a sentença exequenda transitou em julgado em 13/3/1996, antes, portanto, da edição da MP n. 2.180-35/2001. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que se a sentença que determinou o pagamento do percentual de 84,32% não fixou limite temporal do reajuste ou determinou qualquer compensação é impossível reabrir a discussão em sede de embargos à execução. Precedentes: AgRg no REsp 1.197.160/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2011; AgRg no REsp 1.037.650/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 27/2/2012. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1251794/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012) 



    (...)



    Dessa forma, há de ser mantida íntegra a sentença que julgou pela improcedência dos embargos à execução, cujos fundamentos agrego ao voto, verbis: '(...) Do excesso de execução A parte embargada executa diferenças remuneratórias vencidas entre jan/91 e dez/2001, calculando-as mediante a aplicação do índice de reajuste de 84,32% (IPC de mar/90) sobre todas as parcelas de natureza remuneratória do exequente em dez/90; a seguir, aplica sobre o resultado os índices gerais de reajuste de vencimentos do período. A embargante alega excesso de execução, argumentando que as diferenças buscadas, transformadas em VPNI em dezembro de 1990, devem ser compensadas com os reajustes decorrentes das Leis nºs 8.216/91 e 8.460/92. Observo que as partes concordam que a apuração da diferença de vencimentos deve ser feita mediante a aplicação do índice de 84,32% sobre a remuneração do mês de dezembro/1990, de forma a ser apurada uma espécie de VPNI sobre a qual devem incidir reajustes gerais de vencimentos. Analisando os cálculos das partes verifico, contudo, que também divergem nos seguintes aspectos: a) a embargante não considerou, na remuneração de dez/1990, as rubricas Vantagem Pessoal Sentença Judicial e Função Gratificada; b) além dos reajustes decorrentes das Leis nºs 8.216/91 e 8.460/92, a embargante deduziu o percentual de 81%, em janeiro/1991. Passo a analisar essas questões. Cálculo da diferença devida em dezembro/1990 O exequente insurge-se contra o fato de que, para cálculo da diferença devida, a embargante não incluiu, na remuneração de dez/1990, as rubricas Vantagem Pessoal Sentença Judicial e Função Gratificada. A solução do tema é singela. As partes estão de acordo quanto ao fato de que o cálculo da diferença deve partir do valor do salário do empregado em dezembro/1990 já reajustado por força da decisão da Justiça do Trabalho. Ora, a referida decisão determinou a aplicação do percentual de 84,32%, correspondente ao IPC de março/1990, para recomposição salário do empregado frente à inflação, estando nisso abrangidas todas as verbas de natureza salarial auferidas, no que se incluem vantagens pessoais e função gratificada. Assim, o cálculo deve efetivamente abranger o total da remuneração do servidor naquela competência. Do termo final das parcelas - compensação com reestruturação da carreira A FURG alega que a parcela em comento foi absorvida por reestruturações de carreira ocorridas após dezembro/1990 (Leis nºs 8.216/91 e 8.460/92) Com efeito, o percentual em análise não é propriamente uma vantagem remuneratória ou título adicional, mas sim mera reposição da inflação verificada em março de 1990. O índice forma o próprio vencimento do cargo, dele advindo reflexos como e quando couber. Tanto que, se tivesse sido respeitado pela Administração o dever de manter o valor nominal dos vencimentos vigentes em dezembro de 1990, não haveria margem à discussão: a absorção de todo o estipêndio do servidor - aí incluído o resultante do percentual de 84,32% - pelos novos patamares remuneratórios seria evidente. 



    (...).”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VENCIMENTOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS PATRIMONIAIS ATÉ 11/12/90. IPC DE MARÇO/90. DIFERENÇA SALARIAL DE 84,32%. PERÍODO POSTERIOR AO LIMITE TEMPORAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Alegada ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional pela manutenção da decisão agravada. Afirmação que demonstra mero inconformismo ao julgado que se revela desfavorável. 4. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. Eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. In casu, a) o acórdão recorrido negou seguimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto “ao reconhecimento de direito à percepção de diferenças referentes ao IPC de março de 1990 (84,32%), com fundamento em decisão preferida na Justiça trabalhista, cujos efeitos financeiros foram limitados até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990”; b) Recurso extraordinário em cujas razões pede-se o afastamento da imposição temporal em respeito à garantia fundamental da irredutibilidade dos vencimentos. 6. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Na hipótese, o recurso não ultrapassou sua própria admissibilidade. 7. Agravo regimental desprovido.” (AI 798.725-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2012). 



     
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente